Tribunal: TJMMG
Processo: 2000630-86.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000630-86.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 09/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE EXAME DOS PEDIDOS FORMULADOS PELAS PARTES EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA PREMATURAMENTE – AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS PELAS PARTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA NÃO APRECIADO NA SENTENÇA – OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SENTENÇA CASSADA – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Eleu Barbosa Cordeiro e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade, suscitada pela procuradora de justiça, para não conhecer do recurso defensivo e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para cassar a sentença a quo, determinando que os autos retornem à primeira instância, para a retomada da marcha processual, com a apreciação dos pedidos formulados pelas partes. RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o segundo por Eleu Barbosa Cordeiro, contra a sentença proferida pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que desclassificou a conduta imputada ao réu para o delito de lesão corporal levíssima, tipificado no art. 209, §6º, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 75 – Processo Originário). O réu foi denunciado pela prática dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve, previstos nos artigos 322 e 129, caput, ambos do Código Penal (CP), nos seguintes termos: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 22h06min, na rua Cláudio Manoel, nº 253, bairro São Tarcísio, nesta comarca, o denunciado praticou violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la contra Thiago Gonçalves Soyer. Segundo se apurou, no dia, horário e local supracitados, durante operação policial realizada a fim de combater o tráfico de drogas, Thiago foi visualizado dispensando um invólucro plástico no chão, em via pública, oportunidade em que alguns policiais militares o abordaram. Em seguida, Thiago foi preso em flagrante, após ser verificado que o invólucro dispensado se tratava de maconha. Neste contexto fático, enquanto Thiago já estava algemado e sentado em uma calçada, o denunciado passou a lhe agredir, através de chutes nas costas e barriga conforme atestado nos documentos de fls. 115/116. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ELEU BARBOSA CORDEIRO pela prática do delito previsto no artigo 322 c/c artigo 129, “caput”, ambos do Código Penal, requerente que, autuado o presente, seja instaurado o devido processo legal, com a citação do denunciado para responder aos termos da ação penal, esperando que, ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal, com as consequentes condenações, seguindo-se o rito previsto no Código de Processo Penal Militar. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 19 de julho de 2023 (Evento 2 – Processo Originário), tendo sido o réu devidamente citado (Evento 7 – MANDCITACAO1 – Processo Originário). O réu apresentou resposta à acusação, momento em que requereu a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) da vítima Thiago Gonçalves Soyer e a intimação pessoal das testemunhas (Evento 59 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, realizada em 9 de abril de 2024, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (Laysa Roberta Freitas da Silva, Graciene Freitas e Carlos Pereira da Silva), oportunidade em que o parquet insistiu na oitiva da vítima Thiago Gonçalves Soyer, bem como requereu que os relatórios médicos de Evento 1 – OUT2 (fls. 3 e 5) do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 2000599-66.2023.9.13.0004 fossem enviados ao Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame de corpo de delito indireto. A defesa, por sua vez, reiterou os pedidos formulados na resposta à acusação. Nesse mesmo ato, o juiz de direito, a despeito dos pedidos formulados pelas partes, desclassificou a conduta imputada ao réu para o delito de lesão corporal levíssima, tipificado no art. 209, §6º, do CPM (Evento 75 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Evento 75 – Processo Originário). Nas razões recursais, o parquet relatou que, durante a realização da primeira audiência de instrução, as testemunhas ouvidas informaram que a vítima Thiago Gonçalves Soyer estaria presa, razão pela qual, ao final do ato, insistiu na oitiva do ofendido, bem como requereu o encaminhamento dos relatórios médicos ao IML, para confecção do exame de corpo de delito indireto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou que, apesar dos pedidos formulados, ao final da audiência, foi surpreendido pela prolação de sentença, que desclassificou a conduta imputada ao réu para o crime de lesão corporal levíssima. Afirmou que, no caso, houve um “atropelamento processual”, uma vez que foi proferida decisão sem que fosse permitida a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, impossibilitando-se, ainda, que a defesa arrolasse as suas testemunhas, o que entende ter ensejado a nulidade da sentença, com base no art. 500, incisos III, alíneas “b” e “g”, e IV, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Asseverou que a atitude do magistrado causou prejuízo à sociedade, tendo em vista que impediu a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos e à eventual responsabilização do acusado, principalmente se considerado que a oitiva da vítima e a elaboração do exame de corpo delito indireto se mostram indispensáveis à efetivação do contraditório. Destacou que houve absolvição tácita no que tange ao crime previsto no art. 322 do CP, uma vez que não é possível extrair-se da decisão qualquer fundamento a respeito da violência arbitrária, delito que também foi imputado ao réu na exordial acusatória, o que, inclusive, impede o Ministério Público de apresentar recurso em relação a esse crime. Ao final, requereu que seja cassada a decisão, com o retorno dos autos ao primeiro grau, para a análise dos pedidos ministeriais formulados em audiência, oitivas das testemunhas arroladas e adoção dos demais atos processuais (Evento 83 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa concordou com a argumentação declinada pelo representante do Ministério Público no que diz respeito à extinção prematura do feito, por compreender que a decisão comprometeu o devido processo legal, bem como impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, salientando que deve ser oportunizada a ele a apresentação de sua versão acerca dos fatos, para comprovar sua inocência. Pugnou, por fim, pela anulação da decisão recorrida e a consequente reabertura da instrução processual, assegurando ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (Evento 96 – Processo Originário). A defesa do réu, em suas razões recursais, também pleiteou a cassação da sentença desclassificatória, por considerar que ela foi prematura e impediu que o acusado comprovasse sua inocência durante a instrução. Afirmou que há discrepância entre o horário dos fatos informado pelas testemunhas ouvidas em juízo e o narrado na exordial acusatória, bem como que inexiste prova da materialidade da lesão corporal, destacando que o ofendido não confirmou os fatos em sede judicial. Salientou que não foi oportunizada a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, tendo o magistrado decidido apenas com base nos elementos extraídos do caderno investigativo e relatos das testemunhas de acusação, ressaltando que não foram analisados os pedidos formulados na peça de resposta à acusação e reiterados em audiência, o que entende ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 contrariado o dever constitucional de fundamentação das decisões, disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Requereu, ao final, que seja cassada a decisão a quo, retornando os autos à primeira instância, para a análise dos requerimentos apresentados na resposta à acusação e em audiência, como a devida instrução do feito, ouvindo-se as testemunhas arroladas (Evento 88 – Processo Originário). Em contrarrazões, o parquet reiterou os argumentos apresentados, em suas razões recursais, acerca das nulidades presentes na decisão desclassificatória, que foi proferida antes mesmo do regular curso da instrução processual, bem como reforçou a necessidade de realização do exame de corpo de delito indireto, para o devido esclarecimento dos fatos, uma vez que o crime deixou vestígios e as testemunhas foram uníssonas quanto às marcas e ao “vermelhidão” apresentados no corpo do ofendido em virtude das agressões perpetradas pelo réu. Afirmou que as partes foram impedidas de produzir provas necessárias para a apuração dos delitos imputados ao acusado, quer seja para a condenação ou a absolvição, razão pela qual requereu o provimento do recurso defensivo (Evento 94 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo conhecimento da apelação interposta pela acusação e pelo não conhecimento da interposta pela defesa. Em caso de conhecimento de ambas as apelações, opinou pelo total provimentos dos recursos, com a cassação da decisão de primeira instância e a regular retomada da marcha processual (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Em seguida, passo ao exame da preliminar de intempestividade do recurso interposto pela defesa, suscitada pela eminente procuradora de justiça. No caso dos autos, verifica-se que, em audiência realizada em 9 de abril de 2024, o juízo a quo desclassificou a conduta imputada ao réu para o delito de lesão corporal levíssima. Na oportunidade, o representante do Ministério Público imediatamente manifestou sua intenção de recorrer da sentença, tendo a defesa permanecido silente. Diante disso, o magistrado determinou que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para apresentação das razões recursais, e, na sequência, vista à defesa, para apresentação das contrarrazões (Evento 75 – ATA1 – Processo Originário). Verifica-se que a defesa apenas recorreu da sentença quando foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo órgão ministerial, isto é, em 13 de maio de 2024 (Evento 88 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Como é cediço, nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo para interposição de apelação é de 5 (cinco) dias. Assim, infere-se que assiste razão à eminente procuradora de justiça ao suscitar a intempestividade do recurso defensivo, pois a defesa foi intimada da sentença em 9 de abril de 2024 (terça-feira), de modo que o prazo para a interposição do recurso teve início em 10 de abril de 2024 (quarta-feira) e, portanto, findou-se em 14 de abril de 2024 (domingo), prorrogando-se para o dia útil subsequente, isto é, 15 de abril de 2024 (segunda-feira), pois é sabido que, em processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios. O presente recurso de apelação, entretanto, somente foi interposto no dia 13 de maio de 2024, ou seja, depois de escoado o prazo recursal (Evento 88 – Processo Originário). Por tais fundamentos, acolho a preliminar suscitada e não conheço do recurso defensivo, uma vez que intempestivo. Na sequência, passo ao exame do recurso ministerial, por meio do qual o parquet pleiteia que a sentença a quo seja cassada, com o retorno dos autos ao primeiro grau, para a análise dos pedidos formulados pelas partes. De fato, constato que razão assiste ao Ministério Público em sua pretensão, pelos motivos que passo a expor. Do exame dos autos, verifica-se que foi designada para 9 de abril de 2024 audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação. Na referida audiência, foram ouvidas três testemunhas da acusação, e o ofendido Thiago Gonçalves Soyer deixou de comparecer ao ato, pois, de acordo com a testemunha Graciene Freitas, ele estaria preso. Ao final da audiência, o parquet insistiu na oitiva do ofendido, bem como requereu o encaminhamento dos relatórios médicos ao Instituto Médico Legal (IML), para confecção do exame de corpo de delito indireto. A defesa, por sua vez, reiterou os pedidos que havia formulado na peça de resposta à acusação. Em seguida, o juiz de direito, sem apreciar os pedidos formulados pelas partes, proferiu sentença, desclassificando o crime de lesão leve imputado ao réu para o delito de lesão corporal levíssima, tipificado no art. 209, §6º, do Código Penal Militar (CPM), nos seguintes termos: [...] conforme relato da própria vítima, Evento 1, OUT3, FLS 66 e 67, trata-se de lesão corporal levíssima, sendo certo que, conforme relato da informante, Laysa Roberta Freitas da Silva, vislumbrou apenas um vermelhidão, portanto, com arrimo nas declarações da vítima e da informante, mero chute na barriga configurou lesão corporal nos termos do art. 209, §6º, do CPM, razão pela qual, determino oficiar ao Comandante do militar para as providências que entender cabíveis, segundo conveniência e oportunidade administrativa. (Evento 75 – Processo Originário). Observa-se que, de fato, conforme ressaltado pelo apelante, em suas razões recursais, e pela defesa, em contrarrazões, o magistrado proferiu sentença prematuramente, sem apreciar os pedidos formulados pelas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 partes, sem que houvesse a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, sem permitir que a defesa pudesse arrolar suas testemunhas, e, até mesmo, sem que as partes apresentassem alegações finais, em evidente violação ao princípio do devido processo legal. Não bastasse, observa-se, ainda, que o magistrado a quo, na referida sentença, limitou-se a apreciar o crime de lesão corporal, omitindo-se, todavia, em relação ao delito de violência arbitrária, o qual também foi imputado ao acusado na denúncia ofertada pelo órgão ministerial. Assim, observa-se que o magistrado a quo, ao deixar de apreciar os pedidos formulados pelas partes, bem como de examinar o crime de violência arbitrária, violou o princípio da fundamentação dos atos judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR). Cediço é que o legislador constituinte estabeleceu, no referido dispositivo legal, a necessidade de motivação de todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, sendo essa garantia inerente ao sistema do livre convencimento, pois é a fundamentação que permitirá aferir se a decisão foi proferida com base em prova regularmente formada, servindo para o controle da eficácia do contraditório e da ampla defesa. Assim, qualquer ato decisório – definitivo ou interlocutório – deverá ser fundamentado com a exposição, ainda que sucinta, dos motivos de fato (advindos da prova colhida) e de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz) que formaram o convencimento do julgador. Acerca do tema, vejam-se os ensinamentos do autor Renato Brasileiro de Lima: [...] A motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, funciona como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto. Sendo a sentença um ato decisório de fundamental importância no processo penal, porquanto haverá a análise da pretensão punitiva do Estado para fins de absolver ou condenar o acusado, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Incumbe ao juiz, nesse momento, enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução do caso concreto, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes, justificando, assim, a conclusão a que chegará no dispositivo [...] (Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1.344) (Destaca-se). Registro que, no caso, o prejuízo suportado tanto pela defesa quanto pela acusação é manifesto, uma vez que as garantias da ampla defesa e do contraditório não foram observadas no julgamento em comento. Saliento, ainda, que a sentença proferida sequer apresenta os requisitos exigidos pelo art. 438 do CPPM, sendo patente, portanto, a sua nulidade. Veja-se o teor do referido dispositivo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 438. A sentença conterá: a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil; b) a exposição sucinta da acusação e da defesa; c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o acusado; e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. Nessa perspectiva, com a devida vênia ao juízo a quo, tratando-se de nulidade absoluta e sendo evidente o prejuízo causado às partes, julgo necessário cassar a sentença proferida. Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade, suscitada pela procuradora de justiça, para não conhecer do recurso defensivo, e dou provimento ao recurso ministerial, para cassar a sentença a quo, determinando que os autos retornem à primeira instância, para a retomada da marcha processual, com a apreciação dos pedidos formulados pelas partes. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVSOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator